Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-63.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-63.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILDO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
HELIDA LUZIA AZEVEDO CROSARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EQUIVOCADA – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERALIDADE EM FAVOR DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera transferência de valores entre cônjuges em comunhão parcial não configura fato gerador do ITCMD, ainda que declarada como doação no imposto de renda.

2. Cabe à Fazenda comprovar a efetiva doação, não bastando a simples referência na declaração fiscal.

3. Inexistindo prova de liberalidade em favor de terceiro, mantém-se a sentença que afastou o crédito tributário.

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000337-63.2020.8.05.0056
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
IVANILDO JOSÉ DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .